Tribunal: TJDFT
Processo: 0705532-03.2018.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705532-03.2018.8.07.0004 RECORRENTE: ELVIS DEL BARCO CAMARGO RECORRIDO: JOSÉ MÁRIO PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERDA DE GARANTIA. ANUÊNCIA DA PARTE. COMPROVAÇÃO. FORMA EXIGIDA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. COMPORTAMENTO VEDADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constando da sentença a exposição dos fatos e do direito que fundamentaram o seu convencimento, não há que se falar em ausência de fundamentação, pois o Magistrado não está obrigado a se manifestar quanto a todos os pontos e jurisprudências apresentadas pelas partes, mas apenas quanto ao que for relevante para o julgamento da causa. Preliminar rejeitada. 2. Resta comprovada nos autos a anuência do autor à venda do imóvel para terceiro, por via telefônica, com negociação e pagamento do valor estabelecido. As alegações sobre a forma necessária para a referida autorização configuram verdadeiro venire contra factum proprium, em comportamento contraditório vedado pelo nosso ordenamento jurídico. 3. Não demonstrada a existência de vício ou ilegalidade, deve ser observado o acordo realizado entre as partes, em observância ao princípio da pacta sunt servanda, sendo certo que o mero arrependimento não é suficiente para infirmar o valor entabulado. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 107, 108 e 884, todos do Código Civil, ao argumento de que o recorrido teria vendido o imóvel sem autorização do recorrente. Verbera que deveria ter havido repasse do produto da venda ao recorrente, já que ele tinha substabelecimento em caráter irrevogável e irretratável. Afirma que possuía e possui todos os direitos do produto da venda do bem, razão pela qual faria jus ao recebimento integral desse, sob pena de enriquecimento sem causa do ora recorrido. Pugna pela majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.417.612/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/4/2024. Igualmente o inconformismo não deve seguir quanto à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, uma vez que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 107, 108 e 884, todos do CC, porquanto restou assentado no aresto resistido: “Ocorre que, não obstante as alegações do autor, entendo que resta comprovado nos autos que a posterior venda do imóvel a terceiro se deu com a anuência do apelante (...). Apesar da negativa de desconhecimento do negócio por parte do apelante, o seu depoimento pessoal (ID 48842340) como requerente nos autos da ação de cobrança n. 2016.01.1.058148-0 aponta em sentido diverso (...). Nesse contexto, restou demonstrado que o desacordo comercial das partes refletiu em uma injustificada resistência por parte do apelante em transferir o imóvel a terceiro de boa fé, mesmo após a concordância do apelante e o pagamento do preço correspondente (...). Ademais, não há que se falar em compensação pela diferença entre o valor recebido de R$ 134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais) pelo autor e o valor alegado pela venda total do imóvel, de R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais), ante a ausência de comprovação de que esse valor total seria devido ao autor (...). Não demonstrada a existência de vício ou ilegalidade, deve ser observado o acordo realizado entre as partes, em observância ao princípio da pacta sunt servanda, sendo certo que o mero arrependimento não é suficiente para infirmar o entabulado. É certo ainda que eventual impugnação aos termos da alienação deveria ser feita nos autos que discutem esse negócio jurídico, não sendo o caso dos presentes autos” (ID 58380431). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pleito de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. E, no que diz respeito ao pedido de condenação do recorrente à multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027